Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-96.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO CAMILO DE ASSUNCAO - CPF: 057.887.831-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto nos autos da Execução Penal (SEEU nº 2000729-82.2020.8.11.0042). O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a progressão de regime, sem fundamentação específica, viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário a obrigação de expor de forma clara e específica os motivos que levaram à decisão, sob pena de nulidade.

A decisão recorrida apresentou fundamentos genéricos, limitando-se a afirmar que o requisito subjetivo não foi preenchido, sem
especificar os elementos que sustentaram essa conclusão, o que compromete a prestação jurisdicional.

Precedentes do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que
,
a ausência de análise detalhada das teses defensivas e a fundamentação genérica
,
configuram ofensa ao devido processo legal, tornando a decisão inválida.

O art. 489 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige fundamentação adequada nas decisões judiciais, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação específica na decisão judicial que indefere a progressão de regime configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

O dever de motivação impõe ao magistrado a necessidade de expor, de forma clara e detalhada, os fundamentos que justificam a decisão, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

N.U 1019267-60.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020
,
HC n. 354.640/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/06/2016, DJe 23/06/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000390-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO CAMILO DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L
A
T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interpost
o
por

BRUNO CAMILO DE ASSUN
ÇÃO
,

contra
decisão
proferida pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

que
, nos autos d
a
Execução Penal
(
SEEU
nº

2000729-82.2020.8.11.0042
)
,

indeferiu
o pedido de
progressão do regime
semiaberto
para o
aberto (
ID

254797695
- fls.
1404/1407
)
.

O agravante
sustenta
que
:
“
a decisão prolatada padece da devida fundamentação”.

Requer o provimento
do recurso
para declarar a
nulidade da decisão
(
mov. 102
)
por violação expressa ao art. 93, IX da Constituição da República (ID 262260252).

Em contrarrazões, a 30ª Promotoria de Justiça Criminal
, com atribuições no feito,
pugnou pelo provimento do recurso
, com a consequente declaração de nulidade da decisão recorrida (mov. 102.1)
(Id 262260258).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(ID
262260253).

A
5ª
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
provimento

do
agravo

(ID 263033261).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Irresignada, a Defesa sustenta a nulidade da decisão

(
mov.102.1
)
, ao argumento de que a decisão viola expressamente o art. 93, IX, da Constituição da República.

Com efeito, a
o analisar detidamente o caso, verifica-se que assiste razão à ilustre Defensoria Pública pois, apesar do habitual acerto do respeitável
j
uízo de primeiro grau, a decisão impugnada não observou
o
mandamento
constitucional
que impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar todas as suas decisões, sob pena de nulidade.

Pois
, conforme corretamente destacado pela parte agravante, a decisão proferida no movimento 102.1
,
apresentou fundamentos genéricos, limitando-se a afirmar que
"
em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo, verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema, INDEFIRO o
livramento condicional e/ou progressão de regime
, devendo ser dada baixa nos, com fundamento no critério subjetivo”
, sem, contudo, indicar de maneira específica as razões que levaram à referida conclusão.

Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

Conforme leciona
, Guilherme Nucci
:

“
Exemplo de que a execução da pena segue os mesmos parâmetros constitucionais que o processo de conhecimento é a previsão feita no § 1.º do art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, todas as decisões do Judiciário devem ser motivadas (art. 93, IX, CF) e não se prescinde do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, CF), ouvindo-se, antes, o Ministério Público e a defesa técnica
”
.

Com efeito, precedentes deste Tribunal de Justiça:

“À luz doartigo93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, logo, se o juízo das execuções não indicou elementos concretos para justificar a escolha da fração máxima de um terço para a perda dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo apenado (LEP, art. 127), deve ser declarada a nulidade do decisum”.

(N.U 1019267-60.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020)
.

Há também precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso, constata-se que o juízo singular deixou de analisar as teses defensivas, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a decisão singular e determinar que outra seja prolatada, com a devida apreciação das teses expostas na peça defensiva
”
.

(HC n. 354.640/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 23/6/2016
).

Ademais, é i
mprescindível destacar que o artigo 489 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, estabelece os elementos essenciais da sentença, incluindo a fundamentação.

No caso em apreço, o
j
uízo de origem limitou-se a indeferir
a
progressão de regime, sem apresentar qualquer fundamentação que permitisse compreender sua motivação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO
, em consonância com o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça Criminal, para decretar a nulidade da decisão recorrida, por falta da necessária fundamentação.

Oficie-se ao Juízo de origem, prevalecendo a orientação, para as providências necessárias a seu cargo.

Sem custas, por ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025